Tribunal: STF
Processo: ADI 6429
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Associação Nacional dos Auditores-Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal – ANAFISCO, que tem por objetivo ver conferida interpretação conforme ao art. 37, XI, da Constituição Federal, de modo a estabelecer um teto nacional para os vencimentos dos servidores da Administração Tributária municipal. 



    Eis o trecho impugnado: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    A requerente alega a inconstitucionalidade do dispositivo por afronta aos arts. 5º, caput e I , do texto constitucional.



    Sustenta que a determinação causa tratamento discriminatório. Afirma que “diferenciar auditores fiscais com a mesma função típica de estado, com as mesmas responsabilidades tributárias definidas pela Constituição Federal e pelo CTN, de igual ou maior complexidade ou relevância, pelo único fato de integrarem unidade federativa diferente” viola o princípio da isonomia. (eDOC 1)



    Requer seja dada “interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos auditores fiscais dos municípios, prevalecendo, assim, como teto único da administração tributária, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.



    Adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. (eDOC 12)



    O Senado Federal manifestou-se pela constitucionalidade da norma questionada. (eDOC 25) 



    A Advocacia-Geral da União pugnou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Administrativo. Artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Pedido de exclusão dos auditores fiscais municipais dos subtetos estabelecidos pelo Texto Constitucional. A fixação de políticas remuneratórias que atendam as particularidades orçamentárias de cada ente federativo, para carreiras que não possuem caráter nacional, como no caso em análise, não atenta contra os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Nada obstante se reconheça a essencialidade das atribuições conferidas às administrações tributárias e até mesmo a possibilidade constitucional de vinculação de receitas de impostos para a realização de suas atividades, a denotar sua relevância, tais garantias não impedem e tampouco têm o condão de subverter a legítima opção do Poder Constituinte Reformador de privilegiar as particularidades orçamentárias de cada ente, em concretização à forma federativa de Estado. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pela requerente.” (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação, em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, XI E § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. REPRESENTAÇÃO DE FRAÇÃO DE CATEGORIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não tem legitimidade ativa para o ajuizamento de ação direta a entidade que represente fração de categoria profissional, cujos objetivos institucionais não guardem relação direta e imediata com o conteúdo material da norma impugnada.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação.” (eDOC 68)



    Admiti o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Campo Grande/MS (SINDAFIR-CG) e da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais – FENAFIM.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico a ausência da legitimação necessária para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade.



    A entidade requerente afirma representar os servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, independentemente da atividade profissional desempenhada. 



    A inexistência de homogeneidade de classe ou atividade profissional entre seus representados impede o reconhecimento de legitimidade para propor ação direta no STF nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal. 



    A propósito, confiram-se:



    Ação direta de inconstitucionalidade. - Legitimidade ativa. - Confederação Sindical. - Confederação Geral dos Trabalhadores - G.G.T. - Art. 103, IX, da Constituição Federal. 1. A C.G.T., embora se auto denomine Confederação Geral dos Trabalhadores, não e, propriamente, uma Confederação Sindical, pois não congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. 2. Também não e propriamente, uma entidade de classe, pois NÃO congrega apenas os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional ou econômica. 3. E, sim, uma Central Geral de Trabalhadores, ou seja de todas as categorias de trabalhadores. 4. Não sendo, assim, uma Confederação Sindical nem uma entidade de classe de âmbito nacional, não tem legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, IX, da Constituição Federal). Precedentes. Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa ad causam". (ADI 928/DF, Rel. Min. Sydney Sanches). 



    Por oportuno, transcrevo trecho de decisão do Min. Ricardo Lewandowski na ADI 6.143:



    “Bem examinados os autos, verifico ser caso de negativa de seguimento, por ausência da necessária legitimação para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade.



    Na espécie, observo que a demanda foi proposta por entidade sindical que alega representar os servidores públicos civis de todo o país.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que somente se considera entidade de classe aquela que reúna membros que se dedicam a uma só e mesma atividade profissional ou econômica, conforme se verifica nas decisões dos seguintes julgados: ADI 3900/AM, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa; ADI 941/DF, Rel. Min. Sydeney Sanches; ADI 1804/RS, Min. Ilmar Galvão; ADI 31/DF, Rel. Min. Nelson Jobim.



    É dizer, configurada a heterogeneidade da entidade requerente, evidencia-se sua ilegitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    No caso, a entidade representa, conforme seu estatuto, servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as entidades federativas. Assim, observo que a requerente não demonstrou que congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas.” (ADI 6.143, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.7.2019).



    Nesse mesmo sentido, esta Corte já se manifestou a respeito da ilegitimidade da entidade requerente, conforme se observa no seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS DOS MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL (ANAFISCO). ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. 



    2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal – ANAFISCO carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange os auditores fiscais federais e estaduais. 



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido. “



    (ADI 6.234-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.05.2020)



    Dessa forma, verifico que a entidade não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente